Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740129-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO SOARES DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JADSON DOS REIS SANTOS em favor de PAULO RICARDO SOARES DE BRITO, em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de arquivamento do inquérito policial que tem o paciente como investigado (IP 0722907-84.2022.8.07.0001). Aduz o impetrante que a residência do paciente foi objeto de cumprimento de medica cautelar de busca e apreensão em 12/04/2022 (Operação Descontaminação), com a finalidade de apurar a sua participação no crime de tráfico de drogas, além de apreender objetos que pudessem ter relação com os fatos objetos da investigação. Alega que a busca e apreensão encontrou com o paciente a quantia de R$ 3.699,00 (três mil seiscentos e noventa e nove reais), duas armas e munições de posse devidamente autorizada pelos órgãos de controle. Destaca que na mesma data (12/04/2022), foi instaurado inquérito em desfavor do indiciado; que em 24/06/2022, o Ministério Público requereu ao juízo o retorno do IP à delegacia para finalização, o que foi deferido pelo prazo de 90 (noventa) dias; que o IP teve renovado o pedido de diligências por mais uma vez (19/07/2022), sem que se tenha apurado nada em desfavor do paciente; que em 08/08/2022, o Ministério Público se manifestou pela prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias para a finalização do inquérito; que diante da possibilidade de mais uma prorrogação indevida, a defesa do paciente se manifestou pelo excesso de prazo para a conclusão do inquérito, pugnando pelo arquivamento do procedimento em relação ao paciente, o que foi indeferido pelo juízo de origem em 28/09/2022. Entende que o Judiciário deve fazer o controle da legalidade e da razoabilidade ainda na fase administrativa, como no caso, em que houve sucessivas prorrogações de prazo para a conclusão do inquérito policial; afirma que no cumprimento da busca e apreensão, os policiais não encontraram qualquer produto ilícito que guardasse relação com as condutas objeto da investigação, nem tampouco indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Defende o trancamento do inquérito policial pelo excesso de prazo, pela ausência de justificativa suficiente para uma nova prorrogação do prazo e pela ausência de materialidade e indícios de autoria dos fatos investigados e imputados ao paciente. Requer liminarmente a concessão da ordem em favor do paciente para que seja sustada a tramitação do IP no 072207-84.2022.8.07.0001, até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus a fim de trancar o IP no 072207-84.2022.8.07.0001, que tramita em desfavor do paciente, “em razão da evidente ausência de materialidade e indícios mínimos de autoria”. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 2011002003034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/04/2011. Pág.: 199). Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido.” (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado, porquanto o paciente encontra-se solto e, ademais, o procedimento foi instaurado em junho de 2022, conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo a quo, ora apontada por ilegal (ID 41656696). Ausente, pois, o periculum in mora. Ademais, cumpre ressaltar que, ante a não conclusão do inquérito policial, descabe a discussão acerca da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, tendo em vista que o procedimento administrativo tem por função precípua justamente apontar tais requisitos, a fim de que o titular da ação penal possa oferecer denúncia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 28 de novembro de 2022 16:50:53. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator